Tribunal: TJMT
Processo: 1030358-45.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030358-45.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GILSON DA SILVA - CPF: 010.767.621-40 (ADVOGADO), SILVANE GOMES BELEM - CPF: 010.685.221-35 (PACIENTE), 1o JUÍZO CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT (IMPETRADO), GILSON DA SILVA - CPF: 010.767.621-40 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), A. K. D. S. B. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1030358-45.2023.8.11.0000

PACIENTE: SILVANE GOMES BELEM
IMPETRANTE: GILSON DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – GRAVIDADE CONCRETA – PRÁTICAS REITERADAS – CICLO CRIMINOSO QUE PERDUROU POR VÁRIOS ANOS -NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA –- CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente, notadamente a suposta prática reiterada de crime sexual, por vários anos, contra a própria enteada, atestam a imprescindibilidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a manutenção da prisão preventiva. Inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando se revelarem insuficientes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1030358-45.2023.8.11.0000

PACIENTE: SILVANE GOMES BELEM
IMPETRANTE: GILSON DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Gilson Da Silva em favor de
Silvane Gomes Belem
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Narra o impetrante que o paciente teve a prisão preventiva decretada, sob a acusação da prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável.

Neste contexto, sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente pelas condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente, além de ser primário, possui endereço fixo e trabalho lícito. Alega, ainda, que não há qualquer possibilidade de que o paciente possa reiterar na suposta prática criminosa, uma vez que a vítima foi afastada do lar e sem contato com o acusado.

Teceu, ainda, considerações quanto ao comportamento da vítima.

Diante disso, aduz que constitui, a aludida segregação, manifesto constrangimento ilegal, de forma que requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, mediante aplicação de cautelares, nos termos do art. 319 do CPP.

O pedido de liminar foi
indeferido
, consoante id. 196463675.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, consoante ID. 197030217.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 198281165.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1030358-45.2023.8.11.0000

PACIENTE: SILVANE GOMES BELEM
IMPETRANTE: GILSON DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sobressai dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em
21/11/2023
, após representação da autoridade policial, sob a acusação da prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável.

Eis o teor do decreto prisional:

“(...)O fumus comissi delicti encontra-se estampado nos informes trazidos pela Autoridade Policial, em que é possível verificar a materialidade e os indícios de autoria do crime, em tese, apontados ao representado, por meio da denúncia registrada no disque 100/ligue 180, termo de depoimento da vítima (mediante escuta especializada) e da testemunha, os quais retratam o contexto fático dos momentos que precederam o delito e identifica o representado como autor da eventual prática delitiva.

Conforme consta dos autos, a testemunha e denunciante Talita Cristina Braga, soube através de sua filha Ana Júlia (amiga da vítima), e por relatos da própria vítima, de que ela estava sofrendo abusos sexuais do padrasto desde os 06 (seis) anos de idade. Nesse sentido, extrai-se as declarações da testemunha prestadas perante a Autoridade Policial, senão vejamos:

“QUE é genitora de Emilly Braga Duarte de 13 anos de idade, e que ela estuda na escola Joana Dark; QUE sua filha Emilly estuda com a pessoa de Ane Caroline da Silva Belém de 14 anos; QUE sua filha chegou em casa na sexta-feira (18/08/2023), após a aula, quando passou a lhe narrar que Ana Júlia (amiga de Ane e de Emilly) havia lhe dito sobre um fato envolvendo a Ane Caroline, quando a Ane Caroline disse que o “pai” dela estava abusando sexualmente de si; QUE Emilly lhe disse ainda, que ela e a Ana Júlia procuraram a coordenação da escola e narraram os fatos, dos quais tiveram conhecimento; QUE a depoente em posse de tais informações registrou uma denúncia no Disk 100 dando conta dos fatos; QUE a filha da depoente recebeu uma mensagem de Ana Júlia, onde a Ane lhe dizia que havia trancado a porta do quarto para o “pai” dela não entrar, como forma de impedi-lo de praticar abusos sexuais contra si, e que ainda assim ele adentrou e tentou lhe agarrar, tendo o empurrado e se trancado no banheiro, alegando que estava com ódio e nojo; QUE a depoente entrou em contato com Ane e esta lhe confirmou que o pai estava praticando tais abusos contra si; QUE a depoente ainda perguntou a Ane se a genitora dela tinha conhecimento do ocorrido, tendo Ane lhe afirmado que ela sabia sim; QUE a depoente orientou a Ane para que prosseguissem com a denúncia contra os abusos que ela estava sofrendo; QUE a depoente cita ainda, que Ane disse a Emily e Ana Júlia, que tais abusos ocorrem desde que ela tinha 05 anos de idade, e que o pai já havia praticado conjunção carnal com ela, e ainda disse que tais coisas aconteciam por culpa dela (Ane), por ela ter um “corpão bonito”; QUE a depoente narra que perguntou a Ane quando aconteciam os abusos, se ela estava sozinha em casa, tendo ela dito, que em alguns episódios a genitora dela estava na casa, e outros não, segundo Ane a genitora dela não acredita em seus relatos; QUE a depoente cita ainda, que Ane lhe disse que a genitora já foi espancada pelo pai em data passada; QUE a Ane, narrou que num episódio, ela contou a sua mãe acerca dos fatos e o pai dela pegou uma faca para lhe matar, e que por sorte um avô presenciou o ocorrido e conteve o pai dela; QUE a depoente soube de tais fatos, através dos relatos de Ane, inclusive na data de ontem por volta das 18:00 horas, a Ane ao chegar da escola, enviou mensagens a si, narrando que por volta da hora do almoço o pai dela, foi em seu quarto e passou a mão em seu corpo, e que a genitora dela não estava em casa, e sua irmã mais nova (12 anos) estava na cozinha; QUE a depoente a indagou se o pai abusa da irmã dela, tendo ela dito que não, “ele não mexe com ela”; QUE a depoente sabe que o suspeito não é pai biológico de Ane, nem da irmã dela;”

Impende consignar, ainda, que no dia 16/11/2023, na sala multiprofissional desta Comarca de Tangará da Serra/MT, realizou-se a escuta especializada da vítima Ane Karolina, in verbis:

“Revelou que estava morando com a mãe a cerca de um ano, isso porque, declara que, ora morava com a mãe e ora com a avó no Estado de Alagoas, cidade de Matriz do Camaragibe, apontando como há um ano que retornou para a residência da genitora, o pai (registral) e a irmã.
No entanto, expôs que o padrasto desde pequena passava a mão em suas pernas, barriga e partes íntimas e já tentou penetração, ademais, menciona que isso ocorria quando a mãe saia pra trabalhar, e somente teve coragem de contar a uma melhor amiga os abusos que sofria dentro de casa pelo padrasto,
diante todos os acontecimentos hoje estou na casa do adolescente, em relação ao tempo do abuso,
ela relata que não recorda ao certo, porém acredita que desde os seus cinco ou seis anos, e que acontecia de forma recorrente
, não sabendo precisar. Ademais, relata que o pai registral sempre tratou a irmã mais nova diferente dela, e que com ela, ele era mais enérgico, e por isso, tinha medo de contar sobre os abusos que sofria do padrasto, e ele fazer acontecer algo com minha mãe, ou ela querer voltar para alagoas por não conseguir sustentar a familiar sem a ajuda financeira do marido, ademais, ressaltou que não quer mais ter contato com o pai registral e nem ficar no mesmo ambiente que ele, porém ressalta que sente muita falta da mãe e da irmã. A adolescente relata que aos nove anos também foi vítima de abuso por parte do irmão mais velho Joilson, menciona que ele passava o pênis em seu corpo, apalpava suas partes íntimas e passava a mão em seu corpo, ao lado disso, afirma que não mantém contato com ele. Em relação a convivência e a interação com a genitora, a infante relata que atualmente está tranquila, mas que já foi conturbada, diante algumas coisas que a mãe reprova em sua conduta, salientando que gosta de meninas e está em relacionamento há sete meses e sua mãe e padrasto não aceitam. Ademais, revela que sente feliz em gostar de meninas e que atualmente a genitora está mais passiva e não faz tanta objeção. Ao lado disso, revela que sente carinho pela mãe e a irmã, e demonstra interesse em retornar para a casa da genitora, desde que o padrasto não esteja juntos. Em relação a sua saúde e vida escolar – declara a adolescente que tem boa saúde física, não faz uso de medicação. Ademais, revela que ama estudar e se consideram uma adolescente estudiosa e assídua. Observa-se que a adolescente apresenta facilidade de interagir e dialogar sem apresentar comportamento tímido e/ou ansioso. Demonstra ser uma adolescente simpática e inteligente.”

Portanto, presente a materialidade e os indícios de autoria, suficientes a caracterizar os pressupostos iniciais para decretação da prisão preventiva.

Não bastasse isso, além de o delito imputado ao representado possuir pena máxima superior a quatro anos, preenchendo o requisito previsto no art. 313, inciso I, do CPP, verifico, ainda, que se encontra presente os fundamentos ensejadores da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública e a conveniência das investigações policiais.

Isso porque, as investidas supostamente intentadas pelo representado, além de graves, revelam sua periculosidade e possibilidade de reiteração delitiva, uma vez que de acordo com as declarações apresentadas pela vítima, os episódios de abusos eram recorrentes.

Outrossim, sabe-se que a pretensão criminosa poderá não ser interrompida com o representado em liberdade, pois a sensação de impunidade gerada com a sua liberdade o fortalecerá ainda mais, encorajando-o a continuar investindo contra a menor ou até mesmo outras pessoas.

(...)

Em arremate, a prisão cautelar do suspeito também se faz necessária para assegurar a resguardar a instrução processual, haja vista que o representado, em tese, cometeu o delito em desfavor de sua enteada, portanto cometido contra pessoa do seu convívio, demonstrando sua real periculosidade. Além disso, há indícios de que, se permanecer solto influenciará na produção da prova, intimidando e/ou ameaçando a vítima, os familiares e testemunhas, a não relatarem ou alterarem as versões dos fatos, robustecendo a necessidade da segregação cautelar para a conveniência da instrução criminal.

Resta evidente, pois, que a repercussão social causada pela conduta comissiva do implicado, somada à gravidade em concreto da infração penal perpetrada, rompem a tão almejada paz pública, o que invoca a incidência do art. 312 do Código penal.

Dessa forma, imperiosa a decretação da prisão preventiva do suspeito como garantia da ordem pública, a fim de se resguardar a integridade física e psicológica da vítima, bem como para garantir a instrução processual.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado pela Autoridade Policial, com fulcro no art. 311 e art. 312, ambos do Código de Processo Penal, a fim de DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA do representado SILVANO GOMES BELÉM. (...)”.

Posteriormente, o paciente fora denunciado, como incurso no artigo 217-A,
caput
, c/c artigo 226, inciso II (crime praticado por padrasto), todos do Código Penal, por diversas vezes, consoante narra a denúncia:

“ (...)

Em data incerta, mas entre os anos de 2014 à 2022, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado SILVANO GOMES BELÉM, com consciência e vontade, por diversas vezes, em continuidade delitiva
, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com
a vítima Ane Karolina da Silva Belem, menor de 14 (quatorze) anos à época dos fatos, sua filha.

Segundo apurado nos autos, os abusos sexuais praticados pelo denunciado em face da vítima iniciaram quando ela tinha apenas 05 (cinco) anos de idade, consistente em toques nas genitálias, nos seios e nas coxas. Nesse sentido, aproveitando-se da ausência da genitora da vítima Ane na residência, o implicado adentrava no quarto da vítima e praticava os atos libidinosos, tocando-a lascivamente, enquanto atribuía a culpa de sua conduta criminosa à própria ofendida, dizendo “você tem um “corpão” e é diferente das outras garotas”.

Além disso, em certa ocasião, Silvano entrou no quarto da vítima, deitou ao lado dela e retirou o pênis do shorts, oportunidade em que esfregou o órgão sexual nas nádegas dela e tentou introduzir na vagina da mesma, todavia, a ofendida não permitiu e se retirou do cômodo.

Como se não bastasse, após a prática dos atos, o denunciado ameaçava a ofendida de agredi-la fisicamente ou de praticar algum mal injusto a sua genitora. (...)”.

Ao contrário do que alega o impetrante, não se verifica

nenhum constrangimento ilegal caracterizado, sobretudo, porque
as circunstâncias fáticas indicam que a prisão do paciente é adequada e necessária para a garantia da ordem pública, haja vista que,
por vários anos
, teria abusado sexualmente de sua enteada, sendo registrado, inclusive, que os
“episódios de abusos eram recorrentes”.

Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo penal em questão, além de demonstrarem haver a necessidade de se impedir a perpetuação do ciclo criminoso infligido à vítima por aquele que deveria lhe representar uma figura paterna. Assim, por conseguinte, a segregação provisória faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública.

Além do mais, o simples fato do afastamento da vítima do convívio familiar onde teria ocorrido os fatos, não afasta a sua periculosidade, uma vez que o
periculum libertatis
, se configura em função da gravidade da conduta perpetrada, que põe em risco a ordem pública e justifica a segregação cautelar.

Vale registrar que as supostas condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção.

De igual modo, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, ante a gravidade concreta da conduta, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Não vislumbro, portanto, razões para a revogação da custódia, de forma que em consonância com o parecer denego a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024